Tribunal: TJES
Processo: 5014617-96.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014617-96.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RODRIGO ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA. DOCUMENTO SISTÊMICO INSUFICIENTE. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que negou provimento aos embargos à execução apresentados pela ré, pugnando pela desconstituição da multa processual (
astreintes
), relativa ao descumprimento de obrigação de fazer fixada na decisão de id. 13025420.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema 451: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3. Observa-se que a controvérsia recursal gira em torno do cumprimento da obrigação de fazer e do valor acumulado a título de multa por descumprimento. Tratando-se de relação de consumo, recai sobre a requerida o ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço e o fiel cumprimento das determinações judiciais, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, verifica-se que a requerida não logrou êxito em comprovar o efetivo cumprimento da decisão no prazo concedido pelo juízo de primeiro grau, uma vez que não juntou aos autos provas da utilização da linha no período em questão. O documento de id. 17438297, apresentado pela recorrente para sustentar a tese de cumprimento da obrigação, mostra-se insuficiente para tal finalidade, uma vez que abrange registros de utilização apenas até a data de 20/01/2024. Inexiste nos autos prova técnica ou sistêmica que ateste a disponibilidade do sinal em período posterior, de modo a refutar a alegação autoral de continuidade da interrupção.

5. Quanto às astreintes, o montante de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) refere-se ao acúmulo de multa por 22 dias de descumprimento da obrigação de fazer. Não se vislumbra excesso no valor arbitrado, pois o montante guarda estreita relação com a finalidade coercitiva da medida, que visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. O descumprimento de ordem judicial por mais de três semanas justifica a consolidação do valor, não configurando enriquecimento sem causa da parte autora, mas sim reflexo da desídia da operadora em cumprir o comando judicial de forma célere.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)